Tribunal: STF
Processo: ARE 1558139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA E DA PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL. NÃO ESGOTAMENTO. AGÊNCIA DE TURISMO. ATIVIDADE ECONÔMICA DE INTERMEDIAÇÃO REMUNERADA. LEI 11.771/2008. RECEITAS RECEBIDAS PELA AUTORA E REPASSADAS A TERCEIROS. NÃO UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO NO AUTO DE INFRAÇÃO. CONCLUSÃO DA PERÍCIA PRESTIGIADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS.



    1. Analisadas todas as questões de fato e de direito necessárias para resolver a lide, não há que se falar em vício de fundamentação. Nenhuma necessidade de se rebater, um a um, os argumentos apresentados pelas partes, mas tão somente aqueles necessários ao deslinde da controvérsia. Ademais, fundamentação e conclusão eventualmente contrárias a pretensão de parte não significa vício de fundamentação.



    2. De igual modo, a fundamentação e a conclusão da prova pericial não a tornam nula somente por serem contrárias ao interesse da parte que requereu a produção de tal prova. A prova técnica tem a finalidade de elucidar os fatos. O descontentamento da parte com a conclusão a que se chegou não induz à declaração de sua nulidade. No caso dos autos, a autora/apelante não apresentou qualquer motivo que justifique pretendida declaração de nulidade, mas apenas sua insatisfação com a conclusão apresentada pela perícia.



    3. O prazo decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Assim, se o termo inicial do prazo decadencial se iniciou em 1º de janeiro de 2017 e a Lavratura do Auto de Infração é datada de 09/03/2021 - dentro, portanto, do prazo decadencial quinquenal - há que ser rejeitada a alegação de decadência do crédito tributário. 



    4. A autora/apelante é uma agência de turismo, que, segundo a Lei 11.771/2008, é pessoa jurídica que exerce atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente, cujo preço do serviço de intermediação é a comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores. Dessa forma, a atividade desenvolvida (intermediação entre o turista e os fornecedores) mostra que os valores que recebe não são integralmente contabilizados como lucros operacionais, mas repassados aos seus fornecedores.



    5. De fato, valores repassados aos fornecedores não devem ser tributados como receita própria, já que pertencem, jurídica e economicamente, a terceiro. No entanto, conforme observado na sentença, na perícia judicial realizada, constatou-se que a autoridade fiscal não utilizou como base de cálculo as receitas recebidas pela autora e repassadas a terceiros no Auto de Infração 282/2021.



    6. A autora não apresentou elementos capazes de infirmar as conclusões da perícia. Além disso, foram constatadas inconsistências na escrita fiscal da autora, o que confere ainda mais legitimidade ao Auto de Infração.



    7. Assim, diante das conclusões exaradas, dos esclarecimentos técnicos prestados e, sobretudo, do fato de não haver contraprova robusta em sentido contrário, a conclusão pericial deve ser prestigiada.



    8. Se o valor da causa é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se encaixa no art. 85, § 3º, I do CPC, impõe-se reconhecer que o Juízo recorrido aplicou corretamente o referido dispositivo legal.



    9. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente